Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705725-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Ailson Monteiro da Silva Amélia Maria Correa de Paula Ana Cláudia Alves Soares Odi Carneiro da Silva Olívia Kanzler Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailson Monteiro da Silva, Amélia Maria Correa de Paula, Ana Cláudia Alves Soares, Odi Carneiro da Silva e Olívia Kanzler contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0711107-08.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 43758485), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator